Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703453-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA GROSNER, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, SUZANA GROSNER D E S P A C H O INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME peticiona no ID 43372651, às vésperas do julgamento, alegando uma série de “questões de ordem pública”. Diante da proximidade da sessão designada (ID 42927500) e da necessidade de prévia oitiva da parte contrária (art. 10 do CPC/2015), determino a retirada do feito da pauta de julgamento. Intime-se SUZANA GROSNER para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito da petição e dos documentos apresentados (ID 43372651 a ID 43372653) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora